Tribunal: TJDFT
Processo: 0715293-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
MONITÓRIA. APELAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. EXCESSO DE COBRANÇA.
1. A apelação contém os fundamentos de fato e de direito aptos à impugnação específica da sentença.
2. Provada a prestação dos serviços e não comprovado o adimplemento da obrigação, não há se cogitar de excesso de cobrança.